Tribunal: TJSP
Processo: 1008005-09.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS TERMO DA LEI 8.906/94, C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MATÉRIA QUE NÃO SE INSERE NA COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL. COMPETÊNCIA RESIDUAL DE UMA DAS SUBSEÇÕES DE DIREITO PRIVADO (ART. 5o, § 3o DA RESOLUÇÃO No 623/2013). RECURSO NÃO CONHECIDO.